Tribunal: STF
Processo: ARE 1346153
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 966, VII, DO CPC. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. 1. Pretensão à rescisão de sentença e realização de novo julgamento, com fundamento no artigo 966, incisos VII, do CPC/15. 2. DECADÊNCIA — Ocorrência, nos termos do art. 975 do CPC — Ação rescisória ajuizada após o prazo de 02 anos contados do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de origem. 3. Constata-se que a sentença proferida nos autos de retificação e incorporação de imóvel urbano apresentada como prova nova transitou em julgado há quase 09 (nove) anos e a parte não justificou o motivo de ter tomado conhecimento somente agora. Além disso, a suposta prova nova trazida para respaldar a ação rescisória não se enquadra nos requisitos do art. 966, vii, do CPC, pois não é capaz de assegurar pronunciamento favorável. 4. Extinção da ação rescisória, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 11, do CPC/2015. Ausência de prova nova no caso concreto. AÇÃO RESCISORIA JULGADA EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Verifica-se que a sentença objeto da presente rescisória é de mérito, transitada em julgado em 10 de outubro de 2013 e o pleito está baseado no art. 966, VII, do CPC/15 (prova nova), ao argumento que somente atualmente teve conhecimento de fatos novos oriundos do processo n° 20500501631, ajuizado por vizinhos, anterior à ação de obrigação de fazer proposta em 2012.



    Assim, o autor fundamenta seu pedido rescisório no inciso VII do art. 966, ou seja, obtenção, após o trânsito em julgado, de "prova nova" cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.



    Com efeito, o prazo para propositura da ação rescisória fundada no art. 966, inciso VII, do CPC, começa a fluir da data da descoberta da prova nova, observando o prazo máximo de 05 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado do decisum rescidendo, nos termos do artigo 975, § 2° do CPC. Confira-se o teor dos referidos artigos:



    [...]



    O prazo para propositura da ação rescisória fundada no art. 966, inciso VII, do CPC é de 05 (cinco) anos, do trânsito em julgado do decisum rescindendo, quando a prova nova descoberta é capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável.



    Constata-se que a sentença proferida nos autos de retificação e incorporação de imóvel urbano apresentada como prova nova transitou em julgado há quase 09 (nove) anos e a parte não justificou o motivo de ter tomado conhecimento somente agora”. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente